Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717628-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOSÉ CRUZ MACEDO SUSCITADO: DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI D E C I S Ã O Segundo se infere da decisão acostada no ID 71548046, o eminente Desembargador suscitado, DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, firmou expressamente a sua competência para o julgamento do Habeas Corpus Criminal no 0715532-30.2025.8.07.000 Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente conflito de competência mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito de competência. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator